Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS PÓS DIVÓRCIO. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tanto a separação judicial (negócio jurídico), como a separação de fato (fato jurídico), comprovadas por prazo razoável, produzem o efeito de pôr termo aos deveres de coabitação, de fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens (elementos objetivos), e revelam a vontade de dar por encerrada a sociedade conjugal (elemento subjetivo). Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.

2. A teor do preconizado pelo art. 189 do Código Civil, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do rompimento da relação conjugal, momento em que nasceu para o apelante a possibilidade de requerer a partilha de bens do casal.

3. Na hipótese, a sentença proferida na ação de divórcio transitou em julgado em 17/03/2011. Considerando que o ajuizamento da ação de partilha ocorreu em 13/10/2023, após decorridos mais de 10 (dez) anos desde o fim da sociedade conjugal, encontra-se prescrita a pretensão autoral, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. Apelação conhecida e não provida.